Tribunal: TJDFT
Processo: 0713078-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. FALHA NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADO. SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o recorrente à restituir à parte autora/requerida o valor de R$ 39.996,97 (trinta e nove mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos), a título de danos materiais, corrigido a partir do evento danoso, acrescido de juros a partir da citação e CONDENAR o banco réu ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50715906). Custas e preparo devidamente recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o requerente alega que não há nexo de causalidade. Afirma o Banco que não há demonstração de que participou dos fatos descritos na inicial, portanto não havendo culpa em relação ao evento danoso. Alega que por se tratar de ato de terceiro, este possui culpa exclusiva. Entende que não há aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso. E, por fim, alega que não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que inexistiu qualquer violação de direito decorrente de conduta da empresa recorrente, nem nenhum dos alegados prejuízos sofridos pelo recorrido foram devidamente comprovados nos autos.
4. Contrarrazões apresentadas ao ID. 50716012.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, como bem observado na sentença.
6. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a recorrida, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetivada instituição financeira (artigo 14).
7. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
8. Em relação ao pedido de não condenação por danos morais, razão não assiste o recorrente. Não obstante o alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada por dois sentidos: reparação do dano e punição ao seu causador. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima e a punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade.
9. A recorrida/autora, foi vítima de fraude ocasionada por falha na segurança do banco réu/recorrente e foi submetida à situação que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano. Desse modo, o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora.
10. Sentença mantida por seus próprios e suficientes fundamentos.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.